Tribunal: STJ
Processo: 0011534-34.2022.8.16.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2170023 - PR (2024/0346186-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WESLEY KAUAN MUJOL LEPREVOST
ADVOGADOS
: ANNE HELEN DE PAULA NISHIMURA - PR070424
DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCOS FELIPE PAES
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO DOERLITZ - SC068161
ARILENES APARECIDA LINZMEYER - PR058040
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado pela prática do crime de latrocínio
tentado, com pena fixada em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de
8 dias-multa, em regime inicial fechado.
3. Em segunda instância, o recurso interposto pelo réu foi improvido,
mantendo-se a condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame
de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, diante
da alegação de insuficiência de provas para a condenação e da aplicação da
participação de menor importância.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de fatos e provas em sede
de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
6. O recorrente não demonstrou, de forma clara e objetiva, a
desnecessidade do reexame dos fatos e das provas para alterar o entendimento
das instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA50151274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a229239d-0d48-4ff8-be12-ccb57a3b19c4

7. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi apontada de forma
adequada, conforme previsão do artigo 1.029, §1o, do Código de Processo
Civil, aplicável analogicamente ao processo penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser feita de forma
adequada, conforme o artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a229239d-0d48-4ff8-be12-ccb57a3b19c4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2170023 - PR (2024/0346186-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WESLEY KAUAN MUJOL LEPREVOST
ADVOGADOS
: ANNE HELEN DE PAULA NISHIMURA - PR070424
DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCOS FELIPE PAES
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO DOERLITZ - SC068161
ARILENES APARECIDA LINZMEYER - PR058040
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado pela prática do crime de latrocínio
tentado, com pena fixada em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de
8 dias-multa, em regime inicial fechado.
3. Em segunda instância, o recurso interposto pelo réu foi improvido,
mantendo-se a condenação.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50203429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 8cfe49ce-5f74-4bba-b730-ae4e01bb2580

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame
de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, diante
da alegação de insuficiência de provas para a condenação e da aplicação da
participação de menor importância.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de fatos e provas em sede
de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
6. O recorrente não demonstrou, de forma clara e objetiva, a
desnecessidade do reexame dos fatos e das provas para alterar o entendimento
das instâncias ordinárias.
7. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi apontada de forma
adequada, conforme previsão do artigo 1.029, §1o, do Código de Processo
Civil, aplicável analogicamente ao processo penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser feita de forma
adequada, conforme o artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Wesley Kauan Leprevost contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
razão da incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ
Fl. 2061-2069).
O recorrente foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado (artigo
157, §3o, II, c/c o artigo 14, II, do Código Penal), por ato praticado em 1 de dezembro de
2022. A sentença condenatória fixou a pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão,
Documento eletrônico VDA50203429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 8cfe49ce-5f74-4bba-b730-ae4e01bb2580

além de 8 dias-multa, no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado.
Em segunda instância, o recurso interposto pelo réu foi improvido, cuja
ementa é a seguir transcrita (e-STJ Fl. 1687):

RECURSO DO RÉU WESLEY KAUAN MUJOL LEPREVOST (APELANTE 4). 1)-
PRELIMINAR DE MÉRITO. TESE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO
DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO NA MODALIDADE
VIRTUAL E DECRETAÇÃO DA REVELIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
RÉU FORAGIDO. DECISÃO ESCORREITA. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
2)-
MÉRITO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
CABALMENTE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA
TESTEMUNHAL INSOFISMÁVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM A
VERSÃO APRESENTADA PELOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS NAS
DILIGÊNCIAS QUE POSSIBILITARAM A IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES DO
FATO. RELATOS DO ACUSADO MARCOS FELIPE PAES PERANTE A
AUTORIDADE POLICIAL QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DESSE APELANTE
E ESTÃO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
APURADOS. SENTENÇA ESCORREITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3)- PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO. RÉU QUE ATUOU NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DE APOIO
UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME E, POSTERIORMENTE, ASSUMIU A
DIREÇÃO DA RES . DIVISÃO DE TAREFAS. ATOS DE GRANDE RELEVÂNCIA,
FURTIVA ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA INFRAÇÃO PENAL. MINORANTE
NÃO CONFIGURADA. 4)- PENA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. 5)-
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESCABIMENTO.
MEDIDA
CONSTRITIVA DECRETADA E MANTIDA, POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA,
MEDIANTE
DECISÕES
DEVIDAMENTE
MOTIVADAS À LUZ DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.

O recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ 2098-2112). Argumenta que a decisão
negou o direito de ser submetido a interrogatório judicial , por estar foragido. Alega que
a condenção de Wesley foi mantida com base em provas produzidas no inquérito e que
não foram confirmadas em juízo. Sustenta que deve ser aplicada a participação de menor
importância e que o dissídio jurisprudencial foi apontado de forma correta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50203429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 8cfe49ce-5f74-4bba-b730-ae4e01bb2580

VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
Verifica-se que todas as matérias trazidas pelo recorrente foram analisadas do
ponto de vista fático-probatório pela primeira instância e pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná. Os pontos que a Defesa apresenta implicam na necessidade de nova
análise dos fatos e das provas, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
A superação do óbice do verbete de n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não
bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou o correto
enquadramento jurídico dos fatos.
O Tribunal de origem apreciou a matéria nos seguintes termos. Sobre a
impossibilidade do interrogatório judicial na forma virtual (e-STJ Fl. 1703):
Voltando os olhos ao presente caso, constata-se que, embora tenham constituído
procuradores nos autos, LUIZ EDUARDO DA CRUZ e WESLEY KAUAN MUJOL
LEPREVOST tiveram suas respectivas prisões preventivas decretadas e permanecem
foragidos até a presente data, não sendo de lhes ser reconhecido o direito de serem
submetidos a interrogatório judicial na modalidade virtual, nos termos da jurisprudência das
Cortes Superiores acima colacionada.

Em relação à autoria e materialidade delitivas, consta o seguinte no acórdão
do Tribunal estadual (e-STJ Fl. 1720):

Portanto, é clara a maneira como as tarefas foram divididas: i) WESLEY KAUAN
MUJOL LEPREVOST conduziu o veículo Fiat Argo, utilizado para chegar ao local do
crime e para a posterior fuga de parte do grupo; ii) GABRIEL LEPREVOST SOUZA e
LUIZ EDUARDO DA CRUZ desceram do veículo e procederam à efetiva abordagem dos
ofendidos, sendo que o último fez o disparo que feriu Davide Devotti, e; iii) MARCOS
FELIPE PAES permaneceu no carro de apoio, dando cobertura, juntamente com WESLEY
KAUAN MUJOL LEPREVOST. Posteriormente, LUIZ EDUARDO DA CRUZ assumiu a
direção do veículko VW/Nova Saveiro e GABRIEL LEPREVOST SOUZA retornou ao Fiat
Documento eletrônico VDA50203429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 8cfe49ce-5f74-4bba-b730-ae4e01bb2580

Argo. Em dado momento do percurso de retorno a Rio Negrinho/SC, GABRIEL
LEPREVOST SOUZA passou para a direção do veículo Fiat Argo, onde permaneceu
juntamente com MARCOS FELIPE PAES. WESLEY KAUAN MUJOL LEPREVOST e
LUIZ EDUARDO DA CRUZ, permaneceram em posse da e depois ares furtiva
abandonaram. Assim, todos os denunciados concorreram, induvidosamente, para o crime
patrimonial perpetrado contra Davide Devotti e Gabriella Sigemi da Silva na data de
01.12.22.

Sobre a participação de menor importância (e-STJ Fl. 1727-1728):

Volvendo os olhos ao caso concreto, a análise fático-probatória trazida nos tópicos
anteriores do voto evidencia que GABRIEL LEPREVOST SOUZA e WESLEY KAUAN
MUJOL LEPREVOST estiveramdiretamente envolvidos no assalto perpetrado contra
Davide Devotti e Gabriella Sigemi da Silvae claramente atuaram conjuntamente com os
corréusLUIZ EDUARDO DA CRUZ e MARCOS FELIPE PAES, mediante divisão de
tarefas. Como visto, ambos foram incumbidos de relevante participação na empreitada
delituosa, na medida em que GABRIEL LEPREVOST SOUZA procedeu à abordagem da
vítima Gabriella Sigemi da Silva e WESLEY KAUAN MUJOL LEPREVOST foi
responsável pela condução do veículo de apoio que foi utilizado para chegar e
posteriormente sair do local. Não bastasse essa circunstância, a prova evidencia que
WESLEY KAUAN MUJOL LEPREVOST e GABRIEL LEPREVOST SOUZA trocaram
de veículos em determinado momento da fuga, de modo que o primeiro acusado assumiu a
condução da e o segundo, a seu turno, ares furtiva direção do carro de apoio (no interior do
qual foi preso em flagrante). Ou seja, os réus praticaram inquestionavelmente atos
executórios constitutivos do crime de roubo e, mais do que isso, atuaram para garantir o
exaurimento do delito, condutas que caracterizam, na mais moderna interpretação da
participação nos crimes de roubo e latrocínio, em verdadeira coautoria, a teor do artigo 29, ,
do Código Penal, e em consonância com a “teoria do domínio do fato”. caput Diante de tais
considerações, verifica-se que, ao contrário do que foi alegado nos recursos ora , os atos
perpetrados porsub examem GABRIEL LEPREVOST SOUZA e WESLEY KAUAN
MUJOL LEPREVOST não foram de pouca relevância, mas sim, essenciais para o deslinde
da infração penal. Ou seja, tem-se que os apelantes tiveram ampla e direta atuação na
conflagração da conduta típica, conforme demonstrado pelas provas produzidas nos autos,
de modo que não há que se falar no reconhecimento da participação de menor importância.

A questão referente ao interrogatório extrajudicial, conforme apontado pelo
próprio recorrente nas razões do agravo, foram enfrentadas pelo Tribunal e nova incursão
implica em reanálise fática. Portanto, as questões acima apresentadas incidem no óbice
da Súmula 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA50203429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 8cfe49ce-5f74-4bba-b730-ae4e01bb2580

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO
(DUAS
VEZES) E LATROCÍNIO TENTADO (DUAS VEZES). FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR
AFASTADA.
ALEGAÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
PESSOAL
VICIADO.
PROVA DE AUTORIA EXTRAÍDA DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE
E DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE AFASTADA.
LATROCÍNIO.
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM
QUE
CONCLUÍRAM
PELA
PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. TESE DE ABSOLVIÇÃO QUE DEMANDA
REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO
STJ. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PATRIMÔNIO ÚNICO. CONCURSO
FORMAL DE CRIMES AFASTADO.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DUAS
VÍTIMAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL INCIDENTE À
ESPÉCIE.
DOSIMETRIA.
CONDUTA
SOCIAL.
AGENTE
EX-POLICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
À
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAL COM GRANDE
CIRCULAÇÃO
DE
PESSOAS.
FUNDAMENTAÇÃO
CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.
AFASTAMENTO.
FRAÇÕES
DE
AUMENTO
NA
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DA FRAÇÃO QUE
JULGAR CONVENIENTE. INSTÂNCIAS QUE OBSERVARAM A RAZOABILIDADE
E A PROPORCIONALIDADE.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. ART. 14, II, P. ÚNICO, CP.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO QUE DEVE SER INVERSAMENTE PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ROUBO MAJORADO. FRAÇÃO DE 1/3.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. LATROCÍNIO. FRAÇÃO DE 1/3.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
A
RESPEITO
DA
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO APLICADA.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE), CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ROUBO
MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CÚMULO DAS
MAJORANTES
SEM
FUNDAMENTAÇÃO
PARA
TANTO.
AFASTAMENTO DE OFÍCIO, ANTE A OFENSA AO ART. 68, P. ÚNICO. DO CP.
DOSIMETRIA REFEITA EM RELAÇÃO AO
RECORRENTE, ESTENDENDO-SE SEUS EFEITOS AO CORRÉU, NO TOCANTE AO
CRIME DE ROUBO MAJORADO. SITUAÇÕES IDÊNTICAS. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial,
no qual a Defesa busca a reforma de acórdão que manteve a condenação do recorrente pelos
crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art.
Documento eletrônico VDA50203429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 8cfe49ce-5f74-4bba-b730-ae4e01bb2580

157, §2o, II e §2o-A, I, do CP) e de latrocínio (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do CP), por
duas vezes, ambos na forma tentada, fixando-lhe a pena de 34 anos, 5 meses e 20
dias de reclusão, além de 270 dias-multa, em regime inicial fechado.
2. Há cinco questões de discussão: i) se houve ofensa ao art. 619 do CPP em
razão do Tribunal de origem ter reproduzido a sentença de primeiro grau quando da análise
da dosimetria da pena; ii) se houve ofensa ao art. 386, VII, art. 226 e art. 155, todos do CPP,
em razão da insuficiência de provas para a condenação dos crimes de tentativa de roubo
majorado e tentativa de latrocínio, ante a violação das diretrizes estabelecidas para o
reconhecimento de pessoas; iii) se houve ofensa ao art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do CP,
considerando a alegação de ausência de animus necandi necessária à
configuração do crime de latrocínio; iv) se houve ofensa ao art. 70 do CP, em
razão do reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de tentativa de roubo
majorado e entre os delitos de tentativa de latrocínio; v) se houve ofensa ao art. 59 do CP
quando da realização da dosimetria da pena, considerando a valoração negativa das
circunstâncias judiciais dos crimes de tentativa de roubo majorado (conduta social e
circunstâncias do crime) e tentativa de latrocínio (conduta social), a escolha das
frações de aumento de pena e a fração de diminuição atinente à tentativa.
3. A fundamentação per relationem é válida e admitida por esta Corte, não havendo que se
falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido adota a
fundamentação da sentença de primeiro grau como razões para decidir. Ademais, os
embargos de declaração opostos pelo recorrente foram devidamente analisados e rejeitados
pelo Tribunal de origem, restando afastada a alegada violação ao art. 619 do CPP.
4. Em que pese a Defesa aponte suposta violação aos arts. 226 e 155, ambos do CPP, não há
qualquer menção ao ato de reconhecimento pessoal na sentença de primeiro grau, tampouco
nos acórdãos recorridos, como elemento de convencimento para lastrear o decreto
condenatório.
5. O recorrente foi preso em flagrante após perseguição policial e troca de tiros,
oportunidade em que foi inclusive alvejado, havendo provas independentes, suficientes e
idôneas, a atestar a autoria delitiva, todas confirmadas sob o crivo do contraditório.
Ademais, a análise da tese defensiva demandaria indevida incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência esta vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula
7 do STJ.
6. As instâncias ordinárias, após amplo cotejo das provas produzidas em fase policial e sob
o crivo do contraditório, identificaram a existência do animus necandi na
conduta do recorrente, que disparou diretamente contra os policiais na ocasião dos fatos. A
pretensão de conclusão diversa implica em reanálise de fatos e provas, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
7. Deve ser afastado o concurso formal, reconhecendo-se a ocorrência de crime único, em
relação ao delito de tentativa de roubo majorado, já que não houve pluralidade de ofensas
patrimoniais, tendo toda a ação criminosa sido direcionada a um único patrimônio - cofre da
casa lotérica - ainda que a grave ameaça tenha sido utilizada contra dois
funcionários do estabelecimento. Providência a ser estendida ao corréu, ainda que não figure
como recorrente, por se encontrar em situação jurídica idêntica, em observância ao princípio
da isonomia.
Documento eletrônico VDA50203429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 8cfe49ce-5f74-4bba-b730-ae4e01bb2580

8. Por outro lado, deve ser afastada a tese de crime único de latrocínio tentado, mantendo-se
a regra do concurso formal. De acordo com o entendimento desta Corte, configurado o
crime de latrocínio, mesmo que a tentativa de subtração visasse apenas um patrimônio, a
multiplicidade de vítimas conduz ao reconhecimento do concurso formal impróprio, sendo
certo que a investida do recorrente em face da equipe, disparando contra dois policiais,
demonstra conduta com desígnios autônomos.
9. O fato do agente ser ex-policial, tendo sido inclusive expulso da corporação em razão da
prática de outros crimes, é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base.
10. A valoração negativa das circunstâncias do crime, ao fundamento de que o delito foi
cometido em local com grande circulação de pessoas, contraria a prova dos autos, já que
ambas as vítimas informaram que o estabelecimento estava sendo fechado no momento da
conduta delituosa. Afastamento de rigor, estendendo-se tal conclusão ao corréu, ainda que
não figure como recorrente, por se encontrar em situação jurídica idêntica, em observância
ao princípio da isonomia.
11. Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, "a fixação da pena-base não
precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à
adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais
frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério
utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).
12. No caso dos autos, foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
dentro do livre convencimento motivado do julgador, não havendo que se falar em ofensa
ao art. 59 do CP tão somente em razão de não ter sido aplicada a fração de aumento na pena-
base que o recorrente julga conveniente.
13. No tocante à fração de diminuição atinente à modalidade tentada (art. 14, II, p.
único, do CP), o quantum de redução da pena no crime tentado regula-se pelo iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próximo o agente se aproximou da consumação do delito,
menos se reduz a pena na terceira fase da dosimetria.
14. Em relação ao crime de roubo majorado, a utilização da fração de 1/3 quando da terceira
fase da dosimetria, ante o reconhecimento da tentativa, foi devidamente fundamentada pelas
instâncias ordinárias a partir do iter criminis percorrido pelo agente, devendo ser mantida.
15. Igual conclusão, contudo, não é aplicável aos delitos de tentativa de latrocínio, já que a
redução da pena na fração mínima de 1/3 não apresentou fundamentação idônea a
demonstrar, de forma concreta, em que medida o iter criminis percorrido pelo agente fez
com que se aproximasse ao máximo da consumação (morte das vítimas).
De rigor a revisão, aplicando-se a fração de 1/2 (metade), por se mostrar adequada e
proporcional ao caso.
16. A jurisprudência do STJ exige fundamentação concreta para a aplicação
cumulativa de majorantes na terceira fase da dosimetria da pena, conforme o art. 68,
parágrafo único, do CP, não bastando mera menção ao número de causas de aumento.
Precedentes e Súmula 443 do STJ.
17. Reconhecimento, de ofício, de ofensa ao art. 68, p. único do CPP, ante a aplicação
Documento eletrônico VDA50203429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 8cfe49ce-5f74-4bba-b730-ae4e01bb2580

cumulativa de majorantes na dosimetria da pena do crime de roubo majorado, sem
fundamentação idônea para tanto.
18. Observando-se a proporcionalidade e precedentes desta Corte, a pena foi recalculada em
relação ao recorrente e ao corréu, mantendo-se a majorante do emprego de arma de fogo
com aumento de 2/3, afastando-se a fração de 1/3 referente ao concurso de agentes.
19. Dosimetria refeita, restando o recorrente Weverson Leonardo de Oliveira Garcia
condenado à pena definitiva de 17 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, além de 43 dias-
multa, em regime inicial fechado, enquanto que ao corréu Paulo Sergio Ferreira Reis foi
fixada a pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime
inicial semiaberto.
20. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento, de ofício, de violação
ao art. 68, p. único, do CP.
(AREsp 2480415 / PA, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma. Data do
julgamento
, DJEN
), (destaquei).
04/02/2025
10/02/2025
Em relação ao dissídio jurisprudencial, não foi apontado da forma adequada,
conforme previsão do artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável
analogicamente ao processo penal. Neste sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. VIOLAÇÃO
AO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
CPP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.
NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
DA
CONSTITUIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME FECHADO.
QUANTUM DE PENA. ART. 33, § 2o, "A", DO CÓDIGO PENAL - CP. DISSÍDIO
PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no
curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da
ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório,
vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
2. O recurso especial não se destina ao exame de ofensa a dispositivos constitucionais. .
3. O dissídio pretoriano não foi demonstrado de forma adequada, nos termos do art. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil - CPC e do art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Ademais, diante do quantum da pena imposto ao recorrente, o
Tribunal de Justiça - RISTJ.
regime fechado é o único possível, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do CP.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2030498 / SP , Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
Data do julgamento
, DJe
). (destaquei).
07/02/2023
14/02/2023
Documento eletrônico VDA50203429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 8cfe49ce-5f74-4bba-b730-ae4e01bb2580

A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça e o agravo, pois, deixa de indicar, com clareza e objetividade, a
desnecessidade do reexame dos fatos e das provas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50203429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 8cfe49ce-5f74-4bba-b730-ae4e01bb2580

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0346186-4
REsp 2.170.023 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077160620248160038 00103905420248160038 00103913920248160038
00115343420228160038 103905420248160038 103913920248160038
115343420228160038 77160620248160038
7716062024816003800103913920248160038
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCOS FELIPE PAES
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO DOERLITZ - SC068161
ARILENES APARECIDA LINZMEYER - PR058040
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: WESLEY KAUAN MUJOL LEPREVOST
ADVOGADA
: ANNE HELEN DE PAULA NISHIMURA - PR070424
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: GABRIEL LEPREVOST SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLEY KAUAN MUJOL LEPREVOST
ADVOGADA
: ANNE HELEN DE PAULA NISHIMURA - PR070424
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCOS FELIPE PAES
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO DOERLITZ - SC068161
ARILENES APARECIDA LINZMEYER - PR058040
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454490:1560<5425@
2024/0346186-4 - REsp 2170023 Petição : 2025/0060019-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:17:31
Código de Controle do Documento: 07000CEE-0947-4DB0-8C3C-0700B004454E